Tribunal: TJDFT
Processo: 0738951-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738951-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILTON RODRIGUES DO CARMO E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença no 0005416-81.2017.8.07.0001 que indeferiu impugnação ao edital de leilão de bens penhorados. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por preclusão, em razão da anterior interposição dos Agravos de Instrumento no 0710823-20.2023.8.07.0000 e 0720546-63.2023.8.07.0000, além de possível configuração de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, V e VI do CPC. Brasília, 15 de setembro de 2023 17:00:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador